Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0710345-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BEZERRA DE AQUINO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE LOURDES BEZERRA DE AQUINO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, Dra. Tatiana Dias da Silva Medina, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por BANCO VOTORANTIM S.A., determinou à requerida a indicação do paradeiro do veículo objeto da lide, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, equivalente a 20% do valor atualizado da causa, além de eventual responsabilização criminal, civil e processual. Em suas razões recursais (ID 82187416), a requerida, em preliminar, requer a concessão da gratuidade da justiça, demonstrando hipossuficiência financeira por meio de extratos bancários e detalhamento de rendimentos e despesas mensais, os quais revelam renda comprometida e insuficiência para custear as despesas do processo. No mérito, sustenta que a r. decisão agravada impôs obrigação sem respaldo legal, pois não há, no Decreto-Lei 911/69, norma que determine ao devedor fiduciante o dever de indicar a localização do veículo financiado, sendo ônus exclusivo do credor diligenciar na busca do bem ou, não o encontrando, requerer a conversão da ação em execução, na forma do art. 4o da legislação especial. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a revogação da ordem que a obriga a indicar o paradeiro do veículo posto “sub judice” e o consequente afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que a ré agravante apresenta documentação apta a comprovar que aufere R$ 1.971,37 mensais a título de benefícios previdenciários, motivo pelo qual defiro o benefício da gratuidade judiciária à recorrente, válido tão somente para o presente recurso. Quanto ao mais, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora o Decreto-lei 911/69 não contenha previsão expressa impondo ao devedor o dever de informar o local onde se encontra o veículo gravado com alienação fiduciária, tal ausência normativa não afasta os poderes conferidos ao magistrado pelo Código de Processo Civil, especialmente aqueles ligados ao modelo cooperativo que rege o processo civil contemporâneo. O art. 6o do CPC estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, sendo legítimo exigir da parte conduta que viabilize o regular prosseguimento do processo e impeça sua inutilização por comportamento omissivo ou resistente. Nesse cenário, a determinação para que o devedor indique a localização do veículo não configura ofensa ao princípio nemo tenetur se detegere. A ordem judicial não implica autoincriminação nem imposição de prova contra si mesmo, pois se limita a exigir colaboração mínima para assegurar o andamento de processos de natureza patrimonial, no qual o bem é objeto direto da controvérsia e integra o patrimônio da parte. É o que se confere, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM POR PARTE DO RÉU. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV e VI, C/C §2o do CPC. POSSIBILIDADE. 1. Apesar da existência de omissão legislativa que preveja, de forma expressa, a possibilidade de juiz ordenar ao devedor que indique a localização do veículo, é bastante claro que, legalmente, tampouco pode ocultá-lo. 2. Havendo indícios de que a parte requerida/agravada está ocultando o bem ou apresentando resistência injustificada ao andamento do feito, mostra-se necessário que o magistrado, valendo-se dos poderes coercitivos que o Código de Processo Civil lhe confere (art. 139, IV), determine que o réu indique a localização do bem. 3. A jurisprudência majoritária desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1862115, 0741926-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ASTREINTES. PODER GERAL DE CAUTELA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou ao réu a obrigação de informar a localização de veículo dado em garantia fiduciária no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, com base no art. 139, IV, do CPC. O agravante sustenta a inexistência de obrigação legal de indicar o paradeiro do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição ao devedor fiduciante da obrigação de indicar a localização do bem objeto da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de astreintes atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC, conforme interpretação firmada no Tema 988 do STJ, admite agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas, desde que demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, o que se verifica no presente caso diante da imposição de obrigação sob pena de multa. 4. A decisão agravada encontra respaldo na boa-fé processual e no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), pois o agravante reconhece estar na posse do bem, mas omite sua localização, frustrando o cumprimento da medida liminar deferida. 5. A conduta omissiva do devedor caracteriza resistência injustificada à prestação jurisdicional, legitimando a atuação do juiz com base no poder geral de cautela (CPC, art. 139, IV), para determinar a indicação do paradeiro do veículo, inclusive com a cominação de multa. 6. A jurisprudência da Corte local reconhece a possibilidade de imposição dessa obrigação em casos de ocultação ou resistência à entrega do bem dado em garantia fiduciária. 7. A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional à obrigação imposta, considerando-se a conduta processual do agravante e sua condição de cumprir a determinação judicial, sem evidência de enriquecimento sem causa ou excesso. 8. A discussão sobre o valor efetivo da multa poderá ser realizada oportunamente, em fase de cumprimento, visto que a cominação de astreintes não transita em julgado materialmente. 9. A manutenção da gratuidade de justiça concedida na origem compete ao juízo a quo, não sendo possível sua revisão em sede recursal, na ausência de recurso específico. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode, com base no poder geral de cautela, determinar ao devedor fiduciante a indicação da localização do bem objeto de busca e apreensão, especialmente quando reconhecida a posse do veículo e frustrada diligência judicial. 2. A imposição de astreintes é medida coercitiva legítima e proporcional para compelir o cumprimento da ordem judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e da boa-fé processual. 3. A fixação inicial do valor da multa cominatória não vincula o juízo, podendo ser revista conforme os desdobramentos do processo. 4. A revisão da gratuidade de justiça deferida na origem compete ao juízo de primeiro grau, salvo impugnação específica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, II, III e IV, 1.015, 1.019, I; Decreto-Lei 911/1969, arts. 3o, § 1o, e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.12.2018 (Tema 988). TJDFT, Acórdão 1862115, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1836998, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.” (Acórdão 2018933, 0716640-94.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DEVERES DE LEALDADE, COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAIS. PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O proprietário fiduciário pode, comprovada a mora ou inadimplemento do fiduciante, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Embora não conste expressamente no Decreto-Lei 911/69, a intimação do devedor fiduciário com determinação para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou indique quem está na posse do bem, decorre dos deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processuais (arts. 5° e 6° do Código de Processo Civil - CPC). 3. A omissão deliberada de informações de localização do veículo configura inobservância dos deveres de lealdade e cooperação. 4. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 5. Em que pese ser ônus da parte apresentar endereço ou diligenciar para a localização do veículo, é possível o Poder Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis como forma de cooperar com o processo para melhor solução do litígio. 6. Na hipótese, foi frustrada a busca e apreensão do veículo nos sucessivos endereços indicados pelo autor. Embora se trate de uma faculdade do juízo, com base nas circunstâncias do caso concreto, a consulta aos sistemas informatizados posto à disposição do judiciário se mostra razoável, uma vez que houve tentativa do credor em localizar o bem, com base em documentação à sua disposição: contrato, ficha cadastral e endereço constante na contestação. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2095874, 0745876-91.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 12/03/2026.) Dessa forma, mesmo reconhecendo que a legislação especial não contém previsão específica sobre o dever de indicação do paradeiro do veículo, o sistema processual, interpretado à luz dos princípios da boa-fé e da cooperação, autoriza a determinação impugnada, razão pela qual se revela adequada a manutenção da ordem de intimação para que a parte ré informe a localização do bem. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora